Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715096-49.2022.8.07.0009 RECORRENTE: JEAN CARLOS SOUSA RECORRIDO: FERNANDA FRUTUOSO BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CESSÃO DE DIREITOS. BEM IMÓVEL. PARCIAL ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO. ATUALIZAÇÃO. DEVIDA. LIMITAÇÃO DA DÍVIDA. DATA DO NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA DE VALOR PAGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1.Reconhecido o pagamento de parte da dívida e ausente impugnação da autora, é devida a correspondente atualização sob pena de enriquecimento sem causa da requerente. 2. A aferição da atualização demanda a identificação da data do desembolso. Os índices de correção são os mesmos da dívida. A data, o dies a quo, não. 3. A jurisprudência do STJ (e, na competência anterior, também a jurisprudência do STF, Súmula no 159), firmou o entendimento de que deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade para se determinar a repetição do indébito em dobro, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente essa demonstração, a repetição deve ocorrer de forma simples. Precedente do STJ. 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas (CPC, art. 86). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 389, 421, 422, 884, 927, e 1.228, todos do Código Civil, bem como ao Tema 882 da Corte Superior, aduzindo que não há que se falar em responsabilidade civil do insurgente, porquanto não houve inadimplemento contratual, ato ilícito ou dano patrimonial a ser reparado. Assevera que não há cláusula contratual clara e expressa que imponha ao recorrente a assunção definitiva da dívida condominial, pelo contrário, o que existe é uma cláusula genérica de responsabilidade, a qual, além de imprecisa, foi superada por acordo posterior firmado entre a autora e o terceiro comprador. Sustenta que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram e, no caso em tela, não há qualquer prova de que tenha se associado formalmente à entidade condominial. Requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. Nas contrarrazões, a parte recorrida também pede a condenação do insurgente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 389, 421, 422, 884, 927, e 1.228, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que “O requerido confirma que assumiu as dívidas do bem, mas afirma que é indevida a cobrança dos débitos condominiais até março de 2022, pois se comprometeu com as dívidas referentes ao imóvel até a data do ajuste, 14/5/2020. (...) O termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento assinado pelo cessionário Francisco das Chagas de Brito Cerqueira, informa o valor total da dívida, R$ 74.609,67, com vencimento em 25/5/2022 e pagamento em parcela única (Cláusula terceira -da forma de pagamento, ID no 65764226 - Pág. 2). O extrato de ID no 65764226 - Pág. 4-6 apresenta a dívida condominial de 17/1/2011 a 10/5/2022 acrescida de honorários advocatícios, multa e custas judiciais resultando no valor pago de R$ 74.609,67. 21.Neste caso, o total abatido do valor da venda, R$ 70.000,00, inclui débitos condominiais não devidos pelo apelante, que se comprometeu com as dívidas do imóvel até 14/5/2020. 22. O apelante deve ser responsabilizado pelas dívidas do imóvel, objeto da lide, com os devidos acréscimos, até a data do contrato de cessão de direitos de bem estabelecido entre as partes em 14/5/2020. O montante deverá ser apurado em liquidação de sentença.” (ID 70155396). Desse modo, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 882 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento das custas processuais, pois tal matéria refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, também não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003